Tribunal: TJSP
Processo: 2036396-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de livramento condicional. Matéria a ser discutida em recurso de agravo em execução. Peculiaridades do caso concreto permitem o conhecimento da impetração. Ordem, contudo, que deve ser denegada. Decisão que indeferiu o benefício com base no histórico carcerário conturbado do paciente. Para a concessão do livramento condicional, deve-se levar em conta todo o histórico

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de livramento condicional. Matéria a ser discutida em recurso de agravo em execução. Peculiaridades do caso concreto permitem o conhecimento da impetração. Ordem, contudo, que deve ser denegada. Decisão que indeferiu o benefício com base no histórico carcerário conturbado do paciente. Para a concessão do livramento condicional, deve-se levar em conta todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido no artigo 83, inciso III, alínea "b" do Código Penal. Precedentes. Tema Repetitivo 1.161 do Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.